Tribunal: STF
Processo: ARE 1569959
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. MÚTUO ENTREEMPRESAS COLIGADAS. RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO -BASE. NECESSIDADE. VARIAÇÃO DIÁRIA DA ORTN. EXIGIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇADEIMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVOREGIMENTAL. DESPROVIMENTO. 



    1. A sentença de improcedência do pedido, ainda que não haja pronunciamento expresso acerca do tema, provoca a revogação da tutela antecipatória deferida e, por conseguinte, faz desaparecer a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN), que antes beneficiara contribuinte. 



    2. O recurso de apelação, mesmo que recebido no efeito suspensivo, não restabelece os efeitos da tutela antecipatória e muito menos semostra apto a conservar a eficácia de medida revogada. 



    3. Embora o art. 21 do Decreto-lei n° 2.065/83 determine que, nas operações de mútuo entre empresas coligadas, a mutuante reconheça, para efeito de determinar o lucro real; pelo menos o valor correspondente à correção monetária calculada pela variação da ORTN, o aludido dispositivo não veiculou qualquer imposição no sentido de que a ORTN deveria ser tomada pelo seu valor mensal, mesmo porque, naquela ocasião, essa era a única forma de divulgação do seu valor. 



    4. O mútuo entre empresas coligadas representa um direito de crédito para a mutuante e, para fins tributários, pode seguramente ser tratado como aplicação financeira, de modo que não se preste a beneficiar demasiadamente a mutuária em detrimento da arrecadação. 



    5. A alteração promovida pelo art. 5° do Decreto-lei n° 2.072/83, que introduziu a expressão diária da ORTN para fins de incidência tributária, pode ser exigida na apuração dos valores a serem oferecidos à tributação no encerramento do exercício ou por conta da respectiva quitação, sem representar ofensa aos preceitos invocados pelo contribuinte, por conseguinte, não procede a argumentação no sentido de que o PN/CST n° 10/85 tenha inovado no mundo jurídico e instituído exigência por analogia. 



    6. Agravo regimental e apelação desprovidos.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I, da CF. Defende, em essência, a “correção dos procedimentos adotados pela RECORRENTE, na adoção dos exatos termos ditados pelo artigo 21 do Decreto-lei n° 2.065/83, aplicando aos contratos de mútuo firmados com sua interligada, a correção monetária determinada pela variação mensal da OTN (ORTN) vigente à época.”.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, dissentir das conclusões adotadas, demandaria tão somente o exame de legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Decreto-lei n° 2.065/83 e Decreto-lei n° 2.072/83), providência vedada nesta via processual. Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS EM CONTRATO MÚTUO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. LEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.205.527-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS DE OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE EMPRESAS COLIGADAS, INTERLIGADAS, CONTROLADORAS E CONTROLADAS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Agravo regimental improvido. (RE 544.912-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator